Tribunal: TJDFT
Processo: 0707033-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707033-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDOVAL BORGES DIAS JUNIOR AGRAVADO: DEBORA BESSA DE CASTRO, MARCILIO BORGES VILELA, GUSTAVO LUAN DANTAS BORGES VILELA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por SANDOVAL BORGES DIAS JUNIOR, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de obrigação de fazer movida contra DEBORA BESSA DE CASTRO, MARCILIO BORGES VILELA e GUSTAVO LUAN DANTAS BORGES VILELA, pela qual indeferiu pedido de tutela de urgência vindicado pelo agravante, que pretende ser imitido na posse de veículo que integra o objeto do litígio, na qualidade de fiel depositário. O agravante afirma que adquiriu o veículo dos dois primeiros agravados no ano de 2019, apesar de estar registrado em nome do terceiro recorrido, e destaca que o automóvel se encontra apreendido pelo DETRAN. Afirma que “...a cada dia que o carro está no deposito do DETRAN este fica depreciado, com danos na bateria, suspensão a ar em que tem chances de a bolsa não funcionar mais, bem como, pagamento de diárias. Quanto ao fumus boni iuris tem-se que com a tradição é realizado o negócio jurídico com a obrigação de fazer de transferir o caso ou comunicar a venda. O que não foi realizado até o momento.” Alega haver risco de deterioração, ressaltando “...que se trata de um veículo do seguimento premium, o qual deve ser dado os devidos cuidados constantemente, para que não ocorra danos ao sistema. Vejamos ainda, que o veículo se encontra sob constantes intemperes da natureza, os quais se encontram com constantes mudanças, dado aos meses do ano, assim, caso ocorra uma chuva de granizo, como é recorrente nesta época do ano, pode prejudicar de forma irreparável a lataria do veículo.” Prossegue aduzindo “que o carro possui conjunto de rodas e pneus em que se encontra sob céu aberto, assim, quanto mais tempo ficar sem os devidos cuidados, maior será a chance de ressecamento dos pneus, o que em razão do alto valor, bem como da ausência de cumprimento da obrigação da outra parte, tornará impossível de utilizar o veículo, ou em outros casos, o uso pode trazer riscos a integridade física de terceiros, vez que o ressecamento dos pneus faz com que o veículo perca significativamente a capacidade de frenagem.” Defende que é o legítimo proprietário do veículo, ainda que a transferência da titularidade nos órgãos de trânsito dependa do julgamento do processo de origem, e destaca que houve a tradição da posse, dando cumprimento ao contrato de compra e venda, além de ter realizado investimentos para a regularização do automóvel. Ressalta que a manutenção do veículo apreendido acarretará aumento despesas com diárias do pátio onde está sendo mantido e sustenta não haver óbice para que seja nomeado fiel depositário do bem, até o julgamento do mérito do processo de origem. Quanto à conclusão exarada na decisão agravada, no sentido de que o veículo foi apreendido por falta de pagamento de licenciamento obrigatório, alega que no momento da apreensão não subsistia qualquer débito perante o DETRAN, e que teria sido informado no momento da apreensão que o verdadeiro motivo para retenção do automóvel seria a existência de comunicação de venda para terceiro. Afirma ter sido informado que a anotação de venda do automóvel seria decorrente de uma suposta tentativa de transferência da propriedade para um filho da primeira agravada, de nome não especificado. Conclui que “...independente do motivo que o carro foi apreendido. É importante colocar que o carro foi apreendido e não foi retirado pelo Agravante, porque a parte agravada nunca cumpriu sua obrigação de passar procuração ou transferir o carro, pelo contrário, fez comunicação de venda a terceiro, quando já tinha vendido o carro para o agravante.” Busca, em sede de liminar, a concessão de antecipação de tutela recursal que lhe assegure a imediata condição de fiel depositário do veículo objeto do litígio, com a consequente reintegração de posse, o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 56138356. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A análise dos autos, ao menos nessa fase preliminar, revela ser carente de sustentação material a alegação de que o veículo foi apreendido pelo fato de haver anotação de comunicação de venda, decorrente de suposta tentativa indevida de transferência da propriedade para um filho da primeira agravante, pois não se constata mínimo elemento de prova dessa circunstância. Pelo contrário, o documento cadastrado no processo sob o título “comunicado de venda”, em verdade, se refere à extrato contendo os dados da apreensão do veículo, onde é indicado como motivo oficial da apreensão, realizada em 1o de outubro de 2023, a “FALTA DE LICENCIAMENTO”. (ID 184321560). E apesar de o agravante alegar que o veículo não apresentava débitos quando foi apreendido, não consta dos autos certidão negativa de débito equivalente, ou mesmo extrato oficial do DETRAN indicando quais ônus pesam sobre o automóvel. Os documentos juntados pelo agravante visando comprovar a alegação de que os licenciamentos obrigatórios foram pagos antes da apreensão do veículo, não permitem a comprovação do alegado, por si, pois se restringem à comprovantes de pagamento de emolumentos, sem as respectivas guias/boletos, de modo que não é possível a precisar a origem dos respectivos débitos (ID 184321558). Ademais, mesmo considerando as alegações sustentadas pelo agravante nas razões recursais e na petição inicial, pode se perceber incongruência quanto à afirmação de que o automóvel teria sido apreendido mesmo sem ostentar débitos que justificassem a medida administrativa. Isso porque o próprio agravante notícia na petição inicial que haveria débitos pendentes de pagamento com relação ao veículo, o que deu ensejo ao estabelecimento de ação judicial movida pelo segundo agravado contra o terceiro recorrido, confira-se: “O Autor descobriu que o esposo da ré (Marcílio) moveu ação contra o antigo proprietário requerendo o pagamento das dívidas do carro, que sequer o Autor dessa ação teve conhecimento (Processo n. 0704343- 10.2020.8.07.0007). Isso porque, na época da negociação o débito não aparecia no registro do carro LAND ROVER e, isso, acredita o Autor que o antigo proprietário ou a ré tinha renegociado a dívida, para que não aparecesse no registro do carro. Como não houve pagamento o débito apareceu no registro do carro posteriormente. (...) O Autor descobriu que o carro teria um débito, que não constava antes, de R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. (ID 184321131 – Pag. 3). Nesse contexto, verifica-se que as razões recursais não se mostram aptas a refutar o fundamento da decisão agravada, pois, ao que tudo indica, o veículo não foi objeto de apreensão em razão do litígio estabelecido entre as partes do processo, mas sim pela constatação da subsistência de débitos que justificaram a retenção pela autoridade de trânsito. De qualquer forma, o litígio entre particulares sobre a propriedade de veículo, mediante alegação de contrato verbal de compra e venda, não é via processual apropriada para obter declaração de nulidade do ato administrativo relativo à apreensão do veículo pelo DETRAN, assim como não permite discussão a respeito da subsistência de débitos pendentes de pagamento perante a Fazenda Pública Distrital, que não é parte do processo. Por fim, registro que demandam melhor apuração as alegações sustentadas no recurso a respeito do objeto da causa, não havendo elementos de informação que evidenciem, em um primeiro momento, haver probabilidade do direito vindicado na petição inicial. O que pretende o recorrente é impor aos recorridos a obrigação de transferir para seu nome o veículo identificado como Land Rover Discovery, ano 2006, placa ANL2419. Sustenta que teria adquirido o veículo da primeira e segundo agravados no início do ano de 2019, apesar de ainda estar registrado em nome do terceiro recorrido, e que deu como parte do pagamento um veículo Peugeot 206, Selection, ano 2002, placa JC8688, enquanto o restante foi pago mediante depósito bancário e emissão de cheques. Ocorre que, ao menos nessa análise prefacial, não é possível compreender as circunstâncias que efetivamente envolveram o contrato verbal de compra e venda relatado pelo agravante, ou mesmo a razão da demora de mais de 5 (cinco) anos para que vindicasse a transferência do veículo. Chama atenção, ademais, que o próprio recorrente reconhece que não procedeu à quitação integral do contrato de compra e venda relatado na petição inicial, pois reconhece que três dos cheques dados em pagamento voltaram sem compensação, confira-se: “A entrada foi depositada no nome do cunhado da Autora (ANTONIO CARLOS BORGES VILELA, CPF n. 031.002.046-89). Sendo que a negociação se deu sempre com o esposo da Autora de nome MARCILIO BORGES VILELA, CPF: 041.824.156-20. Os cheques foram compensados (anexo a microfilmagem dos cheques com depósito realizados na conta da ré). É preciso informar ao juízo que os últimos três cheques o banco não pagou pelo motivo de “prescrição” e/ou “inconsistência na assinatura”. Assim, faltaria pagar ainda o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da negociação realizada entre as partes. O Autor descobriu que o carro teria um débito, que não constava antes, de R$ 10.000,00 (dez mil reais).” (ID 184321131 – Pag. 3) Trata-se de questão relevante ao deslinde da causa frente ao instituto da exceção de contrato não cumprido, positivado no art. 476, do CC, segundo o qual, “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.” Assim, nem mesmo o direito de reivindicar a propriedade do automóvel em face dos agravados está evidenciado nos autos, seja pela falta de informações concretas sobre a origem do litígio, seja pela confissão de inadimplemento por parte do agravante. Não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator